Tribunal: TJMT
Processo: 0036057-57.2013.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0036057-57.2013.8.11.0041
RECORRENTE: GABRIEL SCHAFER
RECORRIDO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por GABRIEL SCHAFER com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo assim ementado (id 61753951):
“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – SENTENÇA QUE RECONHECEU A PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – CERTIDÃO DE CRÉDITO – DECRETO 20.910/32 – DECURSO DE 05 ANOS ANTES DA ELABORAÇÃO DO DECRETO ESTADUAL No 766/2011– OCORRÊNCIA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O artigo 1o do Decreto 21.910/1932 estabelece que o prazo prescricional para a cobrança de dívidas contra a Fazenda Pública é de 05 (cinco) anos.
2. Não prospera a alegação de que o prazo prescricional encontra-se suspenso/interrompido em razão artigo 2o do Decreto 766/2011, que determinou o sobrestamento do pagamento das certidões de crédito até que fosse disponibilizado o sistema eletrônico exigido pela mesma norma, uma vez que o prazo prescricional se esvaiu antes mesmo da existência de tal norma.
3. Verificado o decurso de 05 anos, ainda que ocorra causa suspensiva, a prescrição é medida que se impõe. ”
(TJMT, ApCiv. n. 0036057-57.2013.8.11.0041, Juiz Convocado EDSON DIAS REIS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 18/11/2020).
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de apelação interposta por GABRIEL SCHAFER, que negou provimento ao recurso, mantendo a sentença que acolheu os embargos à execução em razão da prescrição.
Alega o recorrente que o acórdão violou os artigos 191 e 202, do Código Civil, sob o fundamento de que o reconhecimento administrativo do direito, após decorrido por inteiro o prazo prescricional, implica renúncia à prescrição.
Ainda, afirma a existência de dissídio jurisprudencial.
Recurso tempestivo (id. 87387457) e recorrente beneficiário da justiça gratuita (id. 87403454).
Sem contrarrazões (id. 93750963).
É o relatório.
Decido.
Não aplicação da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da ausência de prequestionamento (Súmulas 282 e 356 do STF)
Com o fito de evitar a supressão de Instância, nos termos do artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, para que o Superior Tribunal de Justiça possua condições de reexaminar a controvérsia suscitada, é necessário que a questão tenha sido decidida em única ou última Instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal, ex vi Súmula 282/STF, de seguinte teor: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”.
Além disso, ainda que o julgado incorra em eventual omissão, para que a matéria seja considerada prequestionada, é imprescindível que sejam opostos embargos de declaração, com a indicação precisa do ponto supostamente omisso, conforme disposição da Súmula 356/STF – “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso especial, por faltar o requisito do prequestionamento”.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF. 1. Não se conhece de Recurso Especial quanto a matéria não especificamente enfrentada pelo Tribunal de origem, dada a ausência de prequestionamento. Incide nesse ponto, por analogia, a Súmula 282/STF. 2. Ademais, o STJ entende que a cominação de astreinte pode ser direcionada não apenas ao ente estatal, mas também pessoalmente às autoridades ou aos agentes responsáveis pelo cumprimento das determinações judiciais. 3. Recurso Especial não conhecido.”(STJ - REsp: 1821302 PR 2019/0174234-3, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 19/09/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/10/2019)
No caso dos autos, a tese legal apontada, ou seja, violação aos artigos 191 e 202, do Código Civil não prospera, uma vez que os referidos regramentos não foram examinados pelo órgão fracionário no acórdão hostilizado, tampouco foram opostos embargos de declaração, situação que obsta o seu exame pelo Superior Tribunal de Justiça e impede a admissão do recurso.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V (Súmulas 282 e 356 do STF), do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça